Tribunal: STF
Processo: RMS 39163
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por S.G.A. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Mandado de Segurança 21.721/DF, que possui a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR FEDERAL. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL NÃO OBSERVADA. NOMEAÇÃO DE CURADOR. INVIABILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA SAÚDE MENTAL DO INDICIADO APÓS ENCERRADO O PROCESSO. DEFENSOR TÉCNICO. DESNECESSIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 5/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DA CONDUTA DO INDICIADO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 650/STJ. ORDEM DENEGADA.



    1. A concessão da ordem, presente evidência documental trazida já com a exordial (prova pré-constituída), vai condicionada à incontestável demonstração de violação ao alegado direito líquido e certo da parte impetrante, por ato abusivo ou ilegal da indicada autoridade coatora. Inteligência do disposto no art. 1º da Lei n. 12.016/2009.



    2. Os procedimentos disciplinares desenvolvidos no âmbito da Administração Pública Federal podem ter, ou não, natureza acusatória. A sindicância patrimonial, objeto de questionamento do impetrante, se situa entre aqueles de natureza meramente investigativa, não acusatória, pelo que prescinde do contraditório, como dispõe a Instrução Normativa CGU n. 14, de 14 de novembro de 2018, pois cuida tão somente de aferir a compatibilidade da evolução patrimonial do servidor com as rendas oficialmente registradas. Em caso de desconformidade é que se instaurará procedimento acusatório, este sim sujeito ao contraditório e à ampla defesa.



    3. Desde que observados os limites da atuação correicional de natureza investigativa, pode a Administração Pública, independentemente de prévia autorização judiciária, acessar informações e dados patrimoniais de seus servidores, disponíveis em órgãos públicos, a fim de subsidiar e instruir processo administrativo não sancionador regularmente instaurado, como a sindicância patrimonial (art. 26 da IN 14/2018 CGU).



    4. Os artigos 5º, LXIX, da Constituição Federal e 1º da Lei n. 12.016/2009 autorizam o emprego do writ tão somente “para proteger direito líquido e certo”, cuja violação deve ser demonstrável de plano. Por isso, a incerteza quanto aos fatos narrados pelo impetrante, como seu estado de saúde mental no momento em que foi chamado a apresentar sua defesa no processo administrativo, não autoriza, só por si, a concessão da segurança. Se, aferidas as provas documentais previamente apresentadas pelas partes, ainda persistirem dúvidas quanto aos fatos alegados, a denegação da ordem é a medida que se impõe. Precedentes. Ademais, por força do princípio pas de nullitè sans grief, não se declara a nulidade do procedimento disciplinar sem demonstração inequívoca de efetivo prejuízo à defesa, inocorrente na espécie.



    5. A respeito da desnecessidade da designação de defensor técnico qualificado no processo administrativo disciplinar, é já bem conhecido inequívoco posicionamento do STF, cristalizado na Súmula Vinculante n. 5, publicado já aos 16 de maio de 2008, muito antes da presente impetração: ‘A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição’.



    6. O entendimento consolidado no STJ, como também no STF, é pela afirmação da constitucionalidade da sanção administrativa da cassação da aposentadoria, prevista no art. 127, IV, da Lei n. 8.112/1990, mesmo considerada a natureza contributiva e solidária do benefício previdenciário. Precedentes: RMS n. 50.070/SP, relator para o acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 22/9/2020; MS n. 20.968/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 29/6/2020.



    7. ‘Se devidamente garantido o direito (i) à informação, (ii) à manifestação e (iii) à consideração dos argumentos manifestados, a ampla defesa foi exercida em sua plenitude, inexistindo ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal’ (RE 434.059/DF, relator Ministro GILMAR MENDES, PLENÁRIO, DJe de 12/09/2008). No caso, mesmo sem ouvir algumas das testemunhas indicadas pelo investigado, foram assegurados os direitos à informação, à manifestação e à consideração dos argumentos manifestados, não merecendo prosperar a alegação de cerceamento de defesa.



    8. O acusado se defende dos fatos. Assim, se o termo de indiciamento elaborado pela comissão processante contém descrição suficientemente detalhada dos ilícitos administrativos imputados ao indiciado, possibilitando-lhe a compreensão racional do que é chamado a responder, não há prejuízo à garantia da ampla defesa. Precedentes.



    9. Em sede de mandado de segurança impetrado desafiando sanção administrativa disciplinar, não cabe ao Poder Judiciário sindicar, de modo verticalizado, a conduta do servidor implicado ou auditar o montante do prejuízo causado à Administração, imiscuindo-se no mérito da atividade administrativa material. A atuação judicial, em casos assim, é limitada à verificação, pelo viés exclusivamente processual administrativo, da legalidade e regularidade do procedimento administrativo disciplinar, examinando a conformidade dos atos administrativos processuais com o ordenamento de regência. Nesse sentido: AgInt no MS 22.629/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/11/2021, e MS 16.611/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 5/2/2020.



    10. ‘A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990’ (Súmula 650/STJ).



    11. Ordem denegada.”



    Opostos embargos de declaração ao supracitado acórdão, foram eles rejeitados pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que os argumentos do recorrente “consistem, na verdade, apenas em mera reiteração das teses já examinadas – e fundamentadamente repelidas – pelo Colegiado, em evidente tentativa de rediscussão da matéria já decidida, fim para o qual, sabidamente, não se prestam os aclaratórios”.



    Nas razões do Recurso Ordinário, o Impetrante pleiteia, inicialmente, que seja decretado o segredo de justiça, pois “os dados constantes desta documentação são protegidos pelo direito constitucional à intimidade”. 



    Aponta, ainda, a nulidade do acórdão recorrido, ao argumento de que a “denegação da segurança pelo acórdão recorrido não é fruto apenas da contradição entre seu relatório e seu dispositivo acerca do encaminhamento da impetração pelo parecer ministerial, que, na verdade, é no sentido da concessão da segurança, e não o contrário, mas essencialmente de obscuridade, omissões e erros materiais na contextualização dos fatos e circunstâncias demonstrados pela prova pré-constituída que aparelha a impetração, consistente na cópia integral do PAD e todos os seus apensos”.



    Sustenta a ilegalidade da quebra de sigilo fiscal, ao argumento de que “era inexistente previsão normativa para obtenção dos dados fiscais do impetrante pela comissão disciplinar, seja de processo administrativo disciplinar (PAD), que, no caso, cuidou depois de obter ordem judicial para acessar as informações bancárias que entendia necessárias, seja de sindicância patrimonial (SINPA), que efetivamente quebrou o sigilo fiscal sem qualquer formalidade”.



    Aduz que “se a própria norma prevê a renúncia dos sigilos fiscal e bancário, é por demais óbvio que seu levantamento, em sede de sindicância patrimonial, e não processo administrativo disciplinar, exige ordem judicial”.



    Alega que “a Comissão de SINPA, tão logo designada e instalada, deliberou, sem fundamentação, pelo acesso direto, diga-se, sem prévia e específica ordem judicial, às informações fiscais do então sindicado, ora recorrente, protegidas pelo sigilo, requerendo, e obtendo cópias das Declarações de Ajuste Anual do IRPF de 2001 a 2007, do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), de Operações Imobiliárias (DOI) e de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), além de Demonstrativos da Atividade Rural, da Apuração de Ganhos de Capital e da movimentação financeira com base na arrecadação da CPMF”.



    Afirma que “de nada adianta assentar a quebra do sigilo fiscal no permissivo do artigo 198, § 2º, do Código Tributário Nacional, pois não havia processo regularmente instaurado, seja administrativo, seja fiscal, a preencher o requisito estabelecido pelo próprio preceito autorizador, mas apenas mera sindicância”.



    Aduz a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar, por ausência de nomeação de curador, ao argumento de que “jamais existiu dissenso entre a administração e o impetrante acerca da incapacidade deste último, pois foi ela, administração, quem determinou a licença médica e depois a aposentadoria compulsória em razão de moléstia profissional ou doença grave”.



    Considera que “O erro material do acórdão, no ponto, é patente, assim como a omissão acerca do disposto no artigo 160 da Lei nº 8.112/90, cuja inobservância acarreta a nulidade do PAD”, uma vez que “De acordo com tal preceito, diante da dúvida sobre a sanidade, era de rigor o exame por junta médica oficial, cuja ausência acarretou, sim, a nulidade do processo administrativo disciplinar”. 



    Salienta que “o prejuízo à defesa do impetrante é inequívoco, pois este não se fez representar por advogado em qualquer instante do processo disciplinar, cuja presença, em tese, poderia afastar a necessidade de curador”.



    Acrescenta que houve cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de provas, sustentando que “não se trata de indeferimento devidamente motivado de prova testemunhal, mas de ausência de enfrentamento de pedido cuja apreciação foi relegada pela Comissão Processante para momento oportuno, a qual, no entanto, jamais ocorreu no curso do PAD, e nem foi enfrentada do pedido”. 



    Argumenta que “a oitiva de testemunhas era mesmo a única maneira de confrontar a imputação de exercício de comércio e de gerência ou administração de sociedade empresária, assim como a ausência de deliberação pela comissão sobre o rol apresentado, justificado e reiterado, e não indeferido por decisão fundamentada, daí advindo o prejuízo que se revela consubstanciado na condenação que somente se viabilizou através pelo apontado cerceamento da defesa”.



    Sustenta, igualmente, cerceamento de defesa em face de indiciação genérica e sucinta, pois a “descrição não é minuciosa, mas demasiadamente genérica, quase que uma reprodução do tipo disciplinar do inciso X do artigo 117 da Lei nº 8.112/90, e nem circunstanciada está, pois não identifica os imputados atos de gerência, administração ou comércio praticados pelo servidor nos anos de 2001 a 2006 na exploração da atividade rural, limitando-se, a tão só assim relacionar, mas não correlacionar, os elementos de pretensa prova”.



    Afirma que a “descrição minuciosa dos fatos imputados ao servidor, assim como a correlação aos fatos imputados, é essencial ao pleno exercício da defesa, eis que a resposta a uma acusação genérica é quase impossível”, enquanto, no caso, constata-se do citado termo de indiciação que “a descrição da transgressão é deficiente, imprecisa, concisa, genérica, sucinta, além de dissociada da correlação aos fatos, que somente se deu no relatório final”.



    Defende a atipicidade da conduta, ao argumento de que “o ato administrativo, ao tomar como típico uma conduta que não o é, não se apresenta em conformidade com a lei, de modo que a discussão acerca da tipicidade da conduta é possível em mandado de segurança”.



    Segundo entende, “os fundamentos declinados pelo Parquet prescindem do reexame de fatos e provas e até mesmo de sua valoração, já que se originam tão somente da verificação de conformidade do ato administrativo apontado como coator com o ordenamento legal em face da situação fática demonstrada por elementos pré-constituídos e incontroversos”.



    Por fim, sustenta que o julgamento foi contrário à prova dos autos, ao argumento de que “a apuração da verdade acerca não só da participação do impetrante na administração ou gerência da atividade rural e da prática do comércio, como também das circunstâncias em que isto ocorria, era obrigação da Comissão Processante, que deveria ter realizado as diligências necessárias no decorrer da instrução, e não exigir do impetrante a demonstração da inocorrência da falta disciplinar em sede da defesa escrita, em artifício que acabou se traduzindo na inversão do ônus probatório”.



    Requer que seja declarado nulo “o ato de cassação da aposentadoria do impetrante, com efeitos patrimoniais contados da data da publicação, inclusive, do ato anulado, ou, então, anular o aresto alvo desta insurgência, baixando-se os autos ao Tribunal de origem para, em razão da obscuridade, contradição, omissões e erros materiais apontados em embargos de declaração e não expungidos do julgado, proceder a novo julgamento”.



    Em contrarrazões, a União impugna a ilegalidade da quebra de sigilo fiscal, sustentando que, a teor do art. 198, §1º, do CTN, “a obtenção de dados fiscais diretamente pela comissão de sindicância patrimonial não dependeu e nem dependeria de prévia provocação e autorização do Poder judiciário, tratando-se no presente caso, de prova lícita, apta a embasar, por conseguinte, persecução administrativa em face do Impetrante”.



    Relativamente à ausência de nomeação de curador no PAD, aduz que embora “o Impetrante tenha sido aposentado por invalidez, consta que houve o seu comparecimento espontâneo nos autos, passados mais de 3 anos de sua aposentadoria e sem demonstrar qualquer sinal quanto a possível debilidade em sua autodeterminação e em seu estado de consciência, razão pela qual não havia como se exigir o levantamento de qualquer dúvida razoável sobre a sanidade mental do acusado pelo colegiado processante”.



    Quanto à ausência de advogado ou defensor dativo que patrocinasse a defesa do Impetrante durante o curso investigação disciplinar, “aplica-se ao caso a Súmula Vinculante 5 do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento de que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”.



    Destaca a constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria, uma vez que “o STF, no julgamento da ADPF 418/DF, afirmou a constitucionalidade do disposto no arts. 127, IV, e 134 da Lei n. 8.112/1990, entendendo cabível a penalidade de cassação da aposentadoria ao servidor que, na atividade, praticou falta grave”.



    Em relação ao alegado cerceamento de defesa pela não produção de provas, aduz ser “pacífico o entendimento do STF no sentido de que não ocasiona irregularidade no trâmite do PAD” e, no caso, “ao contrário do que consta na inicial, além do Impetrante, várias pessoas foram ouvidas”.



    Afirma, ainda, que “não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa por conta da suposta indiciação genérica e sucinta, uma vez que o Impetrante teve pleno acesso ao ato hipoteticamente infracional e à sua tipificação, não tendo logrado êxito em demonstrar qualquer prejuízo no exercício do seu direito de defesa”.



    Salienta que “a prova dos autos é contundente no sentido de que o servidor incorreu no ilícito administrativo tipificado no artigo 117, inciso X, da Lei nº 8.112/90, tendo o Parecer nº 4/2014-CGAU/AGU enumerado os atos típicos de gerência e administração praticados”, de modo que “resta patente a tipicidade da conduta imputada ao Impetrante, bem como o fato de o julgamento disciplinar encontrar pleno respaldo nas provas produzidas no PAD”.



    Por fim, no que concerne à suposta desproporcionalidade de penalidade de cassação de aposentadoria do Impetrante, alega que “é firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de inexistir de que, uma vez induvidosa a ocorrência do motivo previsto na norma, não cabe à Administração, discricionariamente, deixar de aplicar a penalidade de demissão, da qual a pena de cassação de aposentadoria é um sucedâneo”.



    É o Relatório. Decido.



    De início, saliento que o processo já se encontra sob sigilo, devendo permanecer até o trânsito em julgado, porquanto dele constam documentos com informações e dados fiscais do recorrente.



    Conforme relatado, trata-se, originariamente, de mandado de segurança impetrado contra ato do Advogado-Geral da União, consistente na edição da Portaria AGU 456, de 11/12/2014, que, após conclusão do Processo Administrativo Disciplinar 00406.002806/2009-16, impôs ao impetrante a sanção administrativa de cassação da aposentadoria, “por participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, e exercer o comércio”.



    O recorrente funda seu recurso, em síntese, nas seguintes teses: i) na quebra ilegal do sigilo fiscal na sindicância patrimonial originária; ii) na ausência de curador no PAD; iii) cerceamento de defesa em face da não produção de provas; iv) do cerceamento de defesa em face da indiciação genérica e sucinta; v) atipicidade da conduta; e vi) julgamento contrário à prova dos autos.



    Na presente hipótese, o recurso não merece provimento, uma vez que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    Quanto à alegada nulidade do processo administrativo disciplinar por quebra ilegal do sigilo fiscal na sindicância patrimonial originária, vê-se que essa questão foi muito bem enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar o mandamus, assentou:



    “Como se pode extrair das informações – corroboradas pelos documentos apresentados pelo impetrante logo após a inicial, fls. 1.442/13.984 –, a instauração da sindicância patrimonial, no caso, não se deu sem fundamentação consistente. Havia justa causa, ainda que posteriormente não se chegasse à conclusão definitiva quanto aos graves crimes investigados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal.



    Ademais, os procedimentos disciplinares desenvolvidos no âmbito da Administração Pública Federal podem ter, ou não, natureza acusatória. A sindicância patrimonial, objeto de questionamento do impetrante, se situa entre aqueles de natureza meramente investigativa, não acusatória, pelo que prescinde do contraditório, como dispõe a Instrução Normativa CGU n. 14, de 14 de novembro de 2018, norma que “regulamenta a atividade correcional no Sistema de Correição do Poder Executivo Federal de que trata o Decreto n. 5.480, de 30 de junho de 2005”, pois cuida tão somente de aferir a compatibilidade da evolução patrimonial do servidor com as rendas oficialmente registradas. Em caso de desconformidade é que se instaurará procedimento acusatório, este sim sujeito ao contraditório e à ampla defesa.



    […]



    Logo, ainda que não se achassem em curso as investigações criminais, a instauração da sindicância patrimonial não pode ser tida por ilegal na hipótese, porque amparada pela norma regulamentadora própria e executada nos exatos limites legais.



    Quanto à indigitada violação ao sigilo fiscal, também não assiste razão ao Autor. É que a possibilidade de a comissão disciplinar obter dados fiscais de servidor público, para efeitos de procedimento administrativo correicional, encontra leito em expressa previsão normativa, inserta, por igual, na apontada IN 14 CGU.



    […]



    Assim, desde que observados os limites da atuação correicional de natureza investigativa, pode a Administração Pública, independentemente de prévia autorização judiciária, acessar informações e dados patrimoniais de seus servidores, disponíveis em órgãos públicos, a fim de subsidiar e instruir processo administrativo não sancionador regularmente instaurado, como a sindicância patrimonial.”



    Registre-se, ainda, que, nos termos do acórdão recorrido, as provas evidenciam que no processo administrativo disciplinar houve autorização judicial para obtenção de dados bancários, sendo, portanto, inviável cogitar de decretação de nulidade sem a demonstração concreta de prejuízo.



    A documentação juntada aos autos evidencia, às fls. 2.879/2.889 (eDocs. 83, 84, 85 e 86), que as informações sobre a movimentação financeira do impetrante foram encaminhadas em resposta ao Juízo da 17ª Vara Cível Federal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, no bojo da Medida Cautelar nº 002380-24.2011.4.03.6100, instaurada para a adoção de providências relacionadas ao Processo Administrativo Disciplinar nº 00406.002806/2009-46, razão pela qual não se discute sobre a legalidade da obtenção dos referidos dados.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já firmou entendimento no sentido da possibilidade do uso da prova emprestada da esfera judicial para composição do processo administrativo. Nesse sentido, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança de minha relatoria:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO QUE DECRETOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DO RECORRENTE. TEMA JÁ ANALISADO E DEBATIDO POR ESSA SUPREMA CORTE, NO MS 24.803. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta SUPREMA CORTE, no MS 24.803 (rel. Min. JOAQUIM BARBOSA), analisou, com profundidade, a questão de mérito versada no mandado de segurança que originou o presente recurso ordinário. 2. O Plenário deste TRIBUNAL concluiu pela legalidade da decretação da interceptação telefônica do investigado, uma vez que não possuía prerrogativa de foro; bem como pela possibilidade de utilização da prova emprestada no processo administrativo disciplinar. 3. O recurso ordinário em questão trata de hipótese onde a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para o deferimento da ordem (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 1º/12/2006), não sendo, portanto, cabível a concessão da segurança. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RMS 36.434-AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/10/2019)



    Por sua vez, em relação ao alegado prejuízo decorrente da ausência de nomeação de curador no processo administrativo disciplinar, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela ausência de comprovação, por parte do ora recorrente, de que seria necessário assegurar-lhe curador, afirmando que o dissenso não poderia ser resolvido sem dilação probatória, mormente pelo tempo transcorrido desde o relatado incidente. Pontuou, ademais, que “a incerteza quanto aos fatos narrados pelo impetrante, como seu estado de saúde mental no momento em que chamado a apresentar sua defesa no processo administrativo, não autoriza, só por si, a concessão da segurança”, bem como que “o acervo probatório autoriza conclusão segura no sentido de que a defesa foi regularmente exercida, sem prejuízo ao servidor indiciado”.



    Irretocável, portanto, o entendimento do STJ, uma vez que encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a impetração do Mandado de Segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do writ, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável” (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que “se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para Mandado de Segurança” (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, Mandado de Segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). Nesse sentido:



    "MANDADO DE SEGURANÇA - PROVA. O mandado de segurança não abre margem a dilação probatória. Os fatos articulados na inicial devem vir demonstrados mediante os documentos próprios, viabilizando-se requisição quando se encontrarem em setor público." (RMS 26.744, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 13/11/2009)



    No que concerne à alegação de que sua defesa foi prejudicada pela impossibilidade de produção de prova, cumpre consignar que o acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que o “o indeferimento fundamentado do pedido de produção de provas consideradas impertinentes, em processo administrativo disciplinar, não caracteriza cerceamento de defesa” (RMS 28.490-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 24/08/2017). Seguindo essa orientação, confira-se:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNMP. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS A SEREM APURADOS NA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PAD. O INDEFERIMENTO DE OITIVADE DESNECESSÁRIAS NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas.



    II - Ausência de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal – CF, uma vez que houve a devida fundamentação para não se reconhecer a prescrição suscitada. Além disso, segundo constou das informações prestadas, no julgamento de mérito do processo administrativo disciplinar o tema referente ao transcurso do prazo prescricional será novamente apreciado pelo Conselho.



    III - A portaria impugnada contém os elementos necessários à respectiva defesa, pois traz as postagens na rede social Twitter que, em tese, violariam os deveres funcionais previstos no art. 236, VII e X, da Lei Complementar 75/1993. Desnecessidade de descrição pormenorizada dos fatos a serem apurados na portaria de instauração do processo administrativo disciplinar.



    IV - O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que o indeferimento de oitiva de testemunhas protelatórias e desnecessárias em processo administrativo não configura cerceamento de defesa (RMS 24.716/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e MS 35.838AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).



    V – É descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    VI - Ausência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante, sob nenhum dos aspectos por ele sustentado.



    VII – O direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca.



    VIII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 38.085 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 28/04/2022) grifos nossos



    Em relação ao argumento de que as acusações constantes no termo de indiciação seriam genéricas, violando os princípios da ampla defesa e do contraditório, o Superior Tribunal de Justiça consignou o seguinte:



    “6 – DA COGITADA IMPRECISÃO DO TERMO DE INDICIAMENTO.



    […]



    Ademais, ainda que, em tese, se estivesse diante de indiciação genérica, tal fato não induziria, só por si, a nulidade do PAD.



    Em primeiro lugar porque, consoante remansosa jurisprudência, o acusado defende-se dos fatos que lhe são imputados e não da capitulação legal formulada no indiciamento, que inclusive poderá receber enquadramento diverso no relatório final ou no julgamento pela autoridade competente.



    Note-se que, quanto ao Autor, o apontado termo traz, às fls. 4.297/4.299, farta descrição dos ilícitos que lhe foram imputados e o rol das provas correspondentes, adequados e suficientes para o exercício do direito à ampla defesa, que, ao fim e ao cabo, foi efetivamente assegurada ao então servidor. Não há, portanto, nulidade quanto a isso.



    […]



    Em segundo lugar, na linha do precedente acima, não se declara a nulidade de processo administrativo disciplinar sem demonstração clara e inequívoca de real prejuízo à defesa, do que não cuidou o impetrante. Ao contrário, há nos autos alentada defesa escrita apresentada pelo indiciado (fls. 4.308/4.362), com argumentos que foram adequadamente considerados pela Administração (fls. 13.939/13.974), documentos que autorizam a conclusão de que o ex-agente exerceu plenamente sua garantia constitucional.”



    A propósito, constam do Termo de Indiciação dois tipos de irregularidades atribuídas ao impetrante, relativas (i) à aquisição de bens patrimoniais e de valores a descoberto nos exercícios financeiros de 2001 a 2006, incompatíveis e desproporcionais com as rendas e rendimentos conhecidos e declarados à Secretaria da Receita Federal, quando no exercício do cargo público de Procurador da Fazenda Nacional; e (ii) ao exercício de atividade de produtor rural típica de gerência e administração com finalidade econômica de obtenção de lucro decorrente da venda de seus produtos, equiparando-se a exercício de atividade empresarial/comercial de fato, com registro próprio e de sua companheira junto à Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais no anos de 2001 a 2006.



    Verifica-se, contudo, que a descrição dos fatos a ele imputados é suficientemente clara quanto à descrição dos ilícitos, encontrando-se acompanhada da capitulação legal pertinente, fato que lhe permitiu apresentar defesa em que delineia minuciosamente as razões pelas qu